Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ARTIGO 109 C/C 110 DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória esteja em debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF (Tema 788), o excelso Supremo Tribunal Federal vem apontando entendimento no sentido de que a vedação à execução provisória da pena, decorrente do princípio da presunção de inocência, pressupõe que, enquanto não houver trânsito em julgado para ambas as partes, acusação e defesa, o réu não está compelido a iniciar o cumprimento da pena.
2. Apesar de orientação prévia diversa, impõe-se a sua atualização com a consequente adoção da mesma linha de entendimento das Cortes Superiores, a fim de garantir a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.